Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-09.2023.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-09.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TIAGO DE ALENCAR SATIL - CPF: 049.091.671-61 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXEQUENTE REQUEREU A EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECIFICO NO PROCESSO EXECUTÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por executado contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial em razão da quitação do débito, condenando-o ao pagamento das custas processuais. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da sucumbência, alegando hipossuficiência e ilegalidade na exigência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se a decisão concessiva do benefício, proferida nos embargos à execução, retroage para alcançar atos processuais anteriores na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

4 - Extratos bancários e informações obtidas via SISBAJUD colacionados ao processo conexo, revelam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, além de indícios de ocultação de contas, o que fragiliza a credibilidade da declaração de pobreza.

5 – Ademais, não houve qualquer pedido de concessão de justiça gratuita nos autos executórios. Razão pela qual, mesmo que houve deferimento o benefício não alcançaria atos processuais anteriores no processo executivo.

6 - A condenação ao pagamento das custas processuais está de acordo com o princípio da causalidade, pois o pagamento do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por prova de capacidade econômica.

2 - O deferimento da gratuidade da justiça nos embargos à execução produz efeitos apenas ex nunc, não alcançando atos anteriores no processo executivo.

3 - O princípio da causalidade impõe ao devedor o pagamento das custas quando a satisfação da obrigação se dá após o ajuizamento da execução.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TIAGO DE ALENCAR SATIL
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 1001879-09.2023.8.11.0011, da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, movida pela Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda. – Sicoob Fronteiras.

Consta dos autos que, no curso da execução, o executado quitou o débito, motivo pelo qual o Juízo a quo extinguiu o feito, condenando-o, entretanto, ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 294938886), o apelante sustenta a desnecessidade de preparo recursal, por discutir a própria concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, argumenta que é hipossuficiente e que preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo ilegal a exigência prévia de preparo.

Afirma que a negativa de gratuidade viola o art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, comprometendo o direito de acesso à justiça.

Ainda, que a contratação de advogado particular não afasta o direito ao benefício.

Com tais considerações, requer a reformar da sentença, com a concessão da gratuidade de justiça, e a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 294938890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante, no contexto de execução por título extrajudicial, à luz das provas constantes dos autos.

Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade."

De tal norma extrai-se que a presunção conferida à declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por prova em contrário.

Da análise conjunta dos autos da execução nº 1001879-09.2023.8.11.0011 e dos embargos à execução nº 1002278-38.2023.8.11.0011, extrai-se o seguinte encadeamento fático:

Na Ação Executiva
, após diligências frustradas, o executado foi finalmente citado, sem, contudo, formular requerimento de gratuidade da justiça, apresentando apenas petição noticiando o ajuizamento de embargos à execução, nº 1002278-38.2023.8.11.0011.

(id. 294938859).

Ato seguinte, o Juiz a quo determinou a realização bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 20.792,42 (id. 294938873), identificando-se que o apelante mantinha contas na Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos, Banco C6 S.A., Neon Pagamentos S.A., Banco Bradesco S.A. e Mercado Pago IP Ltda

O bloqueio foi cumprido parcialmente (id. 294938876).

Por outro lado, nos Embargos Executórios 1002278-38.2023.811.0011, o embargante/apelante, além de discutir a liquidez do título, requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Recebida a inicial dos embargos (id. 130129698), foi-lhe determinado que comprovasse a necessidade da benesse.

Em resposta o embargante colacionou aos autos uma declaração de pobreza. (id. 131121985):

Alegação de que não declara imposto de renda, contraditada pela juntada de consulta de restituição no site gov.br. (id. 131121985):

Por fim (id. 131121984), colacionou extratos fornecidos pelo Banco NEON, onde facilmente se percebe a ocultação de outras contas bancárias de sua titularidade.

Entretanto, não obstante os indícios de capacidade financeira constantes dos autos, de forma contraditória, o Juiz Presidente dos autos dos Embargos, deferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça (Id. 131629459).

Ato seguinte, retornando aos autos da execução, a cooperativa exequente requereu a extinção do feito em virtude da satisfação integral da obrigação (id. 294938874).

Dessa forma, em que pesem a insurgência recursal, as provas colacionadas afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

Os extratos bancários apresentados revelam movimentações incompatíveis com a alegada incapacidade financeira, além de indícios de ocultação de contas em outras instituições, fato que fragiliza sobremaneira a credibilidade da declaração de pobreza.

Nesse sentido, sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedido o benefício da justiça gratuita não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos, mas sim prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.
(TJSP, 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 2284350-68.2021.8.26.0000, RELATOR: PAULO AYROSA, JULGADO EM 15/803/2022).

De igual modo, é de se observar que não houve requerimento ou deferimento da gratuidade no processo executivo. A decisão proferida nos embargos à execução produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais anteriores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO EXTRA-PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, encontra-se estritamente dentro dos limites em que a lide lhe fora colocada à apreciação, não ensejando a alegada extrapolação do julgado.

2
. Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados, mormente se o pedido da concessão do benefício tiver o propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento, no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AGRG NO RECURSO ESPECIAL Nº 839.168 – PA, RELATOR: MINISTRA LAURITA VAZ, JULGADO: 19/09/2006).

Assim, a sentença que condenou o executado ao pagamento das custas processuais está em conformidade com o princípio da causalidade, haja vista que o adimplemento da obrigação ocorreu apenas após a propositura da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença quanto à condenação ao pagamento das custas processuais.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025